Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707755-11.2018.8.07.0009 RECORRENTE: ROBERTA AGUIAR PEREIRA RECORRIDOS: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INOVAÇAO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇAO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO. VALOR DAS ASTREINTES. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇAO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Independentemente do nome pelo qual se intitula o ato jurisdicional, se põe fim ao cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação, porquanto tem natureza jurídica de sentença. 2. Sendo possível extrair das razões recursais os fundamentos pelos quais se impugna a r. sentença e havendo a matéria sido submetida à apreciação do Juiz de Primeiro Grau, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade ou inovação recursal. 3. O magistrado está dispensado de refutar um a um todos os pontos e argumentos apresentados pela parte. Importa, sim, que demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes e isso foi feito. Omissões que não se configuram. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. Segundo a Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Intimada a parte pessoalmente quando da concessão da tutela provisória, desnecessária a repetição do ato na fase de cumprimento da sentença que ratificou a multa aplicada. 5. As astreintes constituem instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional e deve se conformar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o juiz pode reduzir o valor fixado caso verifique o seu excesso, ainda que em fase de execução e mesmo que esteja relacionada às vencidas e vincendas, uma vez que não se submete aos efeitos da preclusão, tampouco da coisa julgada. (Maioria) 6. Sem efetiva comprovação do dano suportado, incabível o reembolso postulado. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 315, 320 e 389, todos do Código Civil, e 502, 503, 787 e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando a existência de violação à coisa julgada, ao argumento de que o feito foi extinto sem a comprovação do pagamento da condenação relativa aos danos morais; c) artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil, afirmando ser indevido o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto as recorridas não teriam indicado o valor que entendem devido; d) artigo 6o, incisos VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a inversão do ônus da prova, tendo em vista o estado de vulnerabilidade da consumidora, a quem teria sido imposta a incumbência de produzir prova negativa; e) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que os documentos carreados pelas recorridas não teriam eficácia probatória, porque ausente assinatura da recorrente. Aduz que não houve a valoração da confissão espontânea e expressa das recorridas de que não cumpririam as ordens do juízo, bem como de que agiram e foram condenadas pela má-fé processual, deixando de mitigar o próprio prejuízo; f) artigos 389 e 390, ambos do Código de Processo Civil, apontando ser incabível a exclusão/redução das astreintes com efeitos retroativos, pois houve descumprimento reiterado das ordens emanadas pelo juízo. Ademais, as recorridas não teriam apresentado impugnação no momento da fixação das multas, razão pela qual a supressão/redução teria acarretado reformatio in pejus; g) artigo 85, §§ 1o e 13, do Código de Processo Civil, reputando ser devida a condenação das recorridas ao pagamento de honorários advocatícios in casu; h) artigo 926 do Código de Processo Civil, por não ser cabível a redução das astreintes já fixadas. Invoca, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 315, 320 e 389, todos do Código Civil, 85, §§ 1o e 13, 373, inciso II, 389, 390, 502, 503, 525, §4o, 787 e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 6o, incisos VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 926 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que a decisão que comina a astreinte não preclui, nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante. Precedentes. 2. "O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida."(AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662967/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22/9/2020). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024